Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. REGISTRO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008/STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA.
1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF para o Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela autora possui registro na ANVISA. Reconhecido o preenchimento dos requisitos para a assistência farmacêutica por parte do Distrito Federal, com dispensa de formação de litisconsórcio passivo necessário e consequente remessa dos autos à d. Justiça Federal.
2. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 2.1. A controvérsia concernente aos honorários sucumbenciais está consolidada no âmbito do colendo STF, não se tratando de situação transitada em julgado ou de questão preclusa apta a autorizar hipótese de suspensão.
3. Apelações conhecidas. Negar provimento ao recurso do Distrito Federal. Dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal.